Tribunal: TJPA
Processo: 0000101-23.2021.8.14.0200
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10840 - Homicídio
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000101-23.2021.8.14.0200

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RECORRIDO: EDILSON CÉSAR FERNANDES, RENAM MIRANDA COUTINHO, WESLEY BARBOSA LEITE, ANDERSON FÁBIO CORREA LIMA, ALEXANDRE DA SILVA NAHUM, JORGE FERNANDO FERRADAIS DE CARVALHO

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0000101-23.2021.8.14.0200.

RECURSO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

COMARCA: JUÍZO DE DIREITO VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL/PA.

RECORRENTE:

2º PROMOTOR DE JUSTIÇA MILITAR.

PROMOTOR:

ARMANDO BRASIL TEIXEIRA.

RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, JUIZ CONVOCADO.

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTERIO PUBLICO. CRIME PRATICADO POR POLICIAIS MILITARES CONTRA CIVIS. INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. TRÂMITE DO FEITO NA JUSTIÇA MILITAR. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PARECER PELA CONFIGURAÇÃO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DE LEGITIMA DEFESA. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA POR PARTE DO JUÍZO MILITAR. REMESSA DOS AUTOS PARA A JUSTIÇA COMUM. DECISÃO ESCORREITA. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DO E.TJE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Compete à Justiça Militar Estadual o processamento e julgamento dos crimes praticados por militares ativos dos Estados, ressalvada a competência do Tribunal do Júri, quando a vítima for civil, nos termos do art.125, § 4º da C.F/88.

2.

Caso esteja sendo apurado no âmbito da Justiça Militar Estadual crime doloso contra a vida, praticado por militar estadual contra civil, não é da competência do Juiz Militar determinar o arquivamento do inquérito policial militar, ainda que sua conclusão aponte para a presença de excludente de ilicitude de legítima defesa e/ou do estrito cumprimento do dever legal.

3.

Nessa hipótese, caberá ao Juízo Militar encaminhar os autos do inquérito policial militar à Justiça Comum, nos termos do art. 82, § 2º, do CPPM, mais precisamente à Vara do Tribunal do Júri, a fim de que esta aprecie eventual existência de causa excludente de ilicitude.

4.

O Juízo da Vara Única da Justiça Militar procedeu corretamente ao reconhecer a sua incompetência para decidir quanto ao pedido de arquivamento formulado pelo Ministério Público Estadual, sob o fundamento de que os policiais militares envolvidos atuaram em legitima defesa, pois, na hipótese em exame, a competência para apreciação do pedido é da Justiça Comum.

5.

Decisão recorrida escorreita. Precedentes dos Tribunais Superiores e E.TJE. Conhecimento e improvimento do recurso. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 15 dias do mês de abril de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

por intermédio do 2º Promotor de Justiça Militar do Ministério Público Estadual, objetivando a reforma da r. decisão interlocutória proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar Estadual
nos autos do inquérito policial militar, em cujo bojo se concluiu que os fatos apurados não apresentavam indícios de prática de crime de qualquer natureza e de transgressão disciplinar.

Após concluídas as investigações e satisfeitas as diligências requeridas pelo Ministério Público Militar, este requereu o arquivamento do inquérito policial militar por entender que os policiais militares investigados agiram respaldados pela excludente de ilicitude de legitima defesa prevista no art.42, II, do CPM (ID 14242668 – fls.06/07 e ID 14242669 – fls.01/03).

O Juízo
a quo
proferiu decisão interlocutória, por meio da qual reconheceu a incompetência da Justiça Militar para apreciar o pedido proposto e, por conseguinte, determinou a remessa dos autos à Justiça Criminal Comum do local dos fatos para tomada de decisão (ID 14242669 – fls.05/06)

O Ministério Público Estadual interpôs recurso em sentido estrito a fim de que seja reconhecida a competência da Justiça Militar para processamento e julgamento do feito.

As contrarrazões
dos recorridos Edilson César Fernandes (ID 14242679), Wesley Barbosa Leite (ID 14242683), Anderson Fábio Corrêa Lima (ID 14242692) e Jorge Fernando Ferradais de Carvalho (ID 14242698)
firmaram-se pelo conhecimento e provimento do recurso. Enquanto as contrarrazões dos recorridos
Renam Miranda Coutinho (ID 14242682) e Alexandre da Silva Nahum (ID 14242694) sustentaram pelo desprovimento do recurso.

Em exercício do juízo de retratação nos termos do art. 520, do CPPM, o Juízo
a quo
manteve os termos da decisão recorrida (ID 14242704).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso para que seja mantida a decisão interlocutória atacada, subsistindo a remessa dos autos à Justiça Comum Estadual para prosseguimento do feito.

Sem revisão, considerando que o recurso não está inserido no rol do art. art.136, do RI/TJE.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso interposto encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO-O,
por conseguinte.

DO MÉRITO

Consta dos autos de inquérito policial militar que, no dia 27/04/2016, no Município Ananindeua, ocorreu uma intervenção policial militar com resultado morte dos nacionais LUCAS GURJÃO DE ALMEIDA e FELIPE AZEVEDO DE MORAES, após informações de roubo de um veículo Pick UP Frontier preta.

Assim, uma guarnição de policiais militares, composta pelo SGT PM ANDERSON FÁBIO, SGT PM ALEXANDRE DA SILVA, CB PM WESLEY BARBOSA, CB PM RENAM MIRANDA, com apoio do SUB TEN EDILSON CÉSAR e SD PM JORGE FERNANDO, após informações de roubo prestadas por um moto taxista, fora solicitado apoio de demais viaturas, iniciando o acompanhamento de veículo em fuga. Fora dado ordem de prisão através de sinais sonoros, luminosos e gestos, contudo, o veículo, de posse dos nacionais, permaneceu em fuga. Posteriormente, o veículo roubado, conduzido por LUCAS GURJÃO, veio a colidir em um poste, oportunidade em que FELIPE AZEVEDO, de posse de um revólver calibre 38, efetuou disparos contra a guarnição da polícia militar, que revidaram a injusta agressão e atiraram contra os meliantes, onde, alvejados, evoluíram a óbito, sendo posteriormente identificados como LUCAS GURJÃO DE ALMEIDA e FELIPE AZEVEDO DE MORAES.

Diante desse cenário, o Ministério Público Estadual postulou o arquivamento dos autos inquisitivos, por entender que os policiais militares envolvidos agiram em legitima defesa nos termos do art.42, II, do CPM.

Em suas razões recursais o Ministério Público argumenta que, quando a Promotoria de Justiça Militar verifica a ocorrência de legitima defesa, nos casos de morte cometida por parte de militares em relação a civis, como na hipótese dos autos, a competência para processamento do feito passa a ser da Justiça Militar.

Não há como acolher a insurgência ministerial. Explico.

De certo, compete à Justiça Militar Estadual o processamento e julgamento dos crimes militares praticados por militares ativos dos Estados, ressalvada a competência do Tribunal do Júri quando a vítima for civil, nos termos do art.125, § 4º da C.F/88, cujo teor se transcreve:

“Art.125: (
omissis)

§ 4º:
Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei
e as ações judiciais contra atos disciplinares militares,
ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil,
cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
(grifo nosso)

Porém, caso esteja sendo apurado no âmbito da Justiça Militar Estadual crime doloso contra a vida praticado por militar estadual contra civil,
não é

da competência do Juiz Militar determinar o arquivamento do inquérito policial militar, ainda que sua conclusão aponte para a presença de excludente de ilicitude de legítima defesa e/ou do estrito cumprimento do dever legal.

Nesses casos, caberá ao Juízo Militar encaminhar os autos do inquérito policial militar à Justiça Comum, nos termos do art. 82, § 2º, do CPPM, mais precisamente à Vara do Tribunal do Júri, a fim de que esta aprecie eventual existência de causa excludente de ilicitude.

Nessa senda, é a jurisprudência dos Tribunais Superiores. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PRATICADO POR MILITAR CONTRA CIVIL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA O PROCESSO E JULGAMENTO DO FEITO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Constituição da República, em seu artigo 125, § 4º, prevê expressamente a competência do Tribunal do Júri, organizado no âmbito da justiça comum, e não da justiça militar, para o julgamento de crimes dolosos contra a vida praticados por militar contra civil.
2. Em consequência, refoge à competência da Justiça Militar o arquivamento do Inquérito Policial Militar, mediante acolhimento da tese defensiva de legítima defesa. Deveras, compete à justiça comum e, em caso de pronúncia, ao corpo de jurados, o pronunciamento decisório acerca dos fatos e provas, inclusive para análise da configuração ou não de qualquer das causas excludentes de ilicitude
. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (STF, RE 1409174 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-259

DIVULG 16-12-2022

PUBLIC 19-12-2022) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DE CIVIL PRATICADO POR POLICIAL MILITAR. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. SISTEMA CONSTITUCIONAL ACUSATÓRIO. MINISTÉRIO PÚBLICO E PRIVATIVIDADE DA PROMOÇÃO DA AÇÃO PENAL PÚBLICA (CF, ART. 129, I). IMPOSSIBILIDADE DE ARQUIVAMENTO DE INVESTIGAÇÃO POR MAGISTRADO SEM VISTA DOS AUTOS AO PARQUET.
1. A competência constitucional do Tribunal do Júri, nos crimes dolosos contra a vida de civil praticado por militar, prevista no art. 125, § 4º, da Constituição Federal, possui caráter especial em relação à competência da Justiça castrense, de modo que, em tais hipóteses, caberá ao Juízo Militar encaminhar os autos do inquérito policial militar à Justiça comum, nos termos do art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar, Juízo este competente para, no exercício da sua Jurisdição, apreciar eventual existência de causa excludente de ilicitude
. (...)” (STF, RE 1279828 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 08/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231

DIVULG 17-09-2020

PUBLIC 18-09-2020) (grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE PROVEU RECURSO DAS ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO. IMPUTAÇÃO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO, EM TESE, PRATICADO POR MILITARES CONTRA CIVIL. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. ARQUIVAMENTO PELA JUSTIÇA CASTRENSE. EXCLUDENTES DE ILICITUDE. VERIFICAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a competência da Justiça Militar, embora de natureza constitucional, deve observar a competência do Tribunal do Júri na hipótese em que o delito praticado por integrante de seus quadros atingir vítima civil.
2. Não é da competência do Juiz Militar determinar o arquivamento do inquérito que investiga fato que possa ter adequação típica de crime doloso contra a vida praticado por militar contra civil, ainda que sua conclusão aponte para a presença de excludente de ilicitude de legítima defesa e/ou do estrito cumprimento do dever legal.

3. Com efeito, uma vez que a competência jurisdicional para processar e julgar policiais militares acusados da prática de crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri a verificação de possíveis causas excludentes da ilicitude da conduta investigada deve ser feita perante o órgão jurisdicional competente
. 4. Agravo desprovido. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.961.504/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

Alinhando-se ao entendimento das Cortes Superiores, o E. TJE adota idêntico posicionamento jurisprudencial. Coleciona-se:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – JUÍZO DA VARA DA JUSTIÇA MILITAR QUE SE JULGOU INCOMPETENTE PARA DECIDIR ACERCA DO ARQUIVAMENTO MINISTRADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR EM FACE DO RECONHECIMENTO DE QUE OS POLICIAIS MILITARES AGIRAM EM LEGITIMA DEFESA –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– CASSAÇÃO DA DECISÃO PARA QUE A JUSTIÇA CASTRENSE JULGUE O PEDIDO DE ARQUIVAMENTO - INVIABILIDADE -
COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA COMUM
EX VI
art. 82, § 2.º, do Código de Processo Penal Militar. PRECEDENTES
DO STJ/STF – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Acerca da controvérsia, o art. 82, § 2.º, do Código de Processo Penal Militar determina que, “nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum”. Todavia, segundo a interpretação do dispositivo, restou pacificado, na atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que não compete à Justiça Militar estadual determinar o arquivamento de inquérito nos crimes dolosos contra a vida praticados por militar estadual contra civil, com fundamento na presença de eventuais causas excludentes de ilicitude, pois esta análise insere-se no âmbito da competência da Justiça Comum;

II – Na espécie, a
jurisprudência dominante segue no sentido de que compete ao Tribunal do Júri o julgamento de crimes dolosos praticados por militares, em serviço, contra a vida de civil, pelo que cabe à jurisdição militar apenas fazer a remessa dos autos ao Júri, que é competente, inclusive, para examinar eventualmente a ocorrência das excludentes de ilicitude. Precedentes do STF;

III – Não compete à Justiça Militar estadual determinar o arquivamento de inquérito em que se apura a prática de crime doloso contra a vida cometido por militar estadual contra civil com fundamento em alegada excludente de ilicitude, devendo os autos ser remetidos à Justiça Comum, nos termos do art. 82, § 2.º, do Código de Processo Penal. Militar. Precedentes do STJ;

IV - Recurso conhecido e improvido. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0006874-26.2017.8.14.0200 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/07/2022 )

Com esteio nas premissas acima, observo que o Juízo da Vara Única da Justiça Militar procedeu corretamente ao reconhecer a sua incompetência para decidir quanto ao pedido de arquivamento formulado pelo Ministério Público, sob o fundamento de que os policiais militares envolvidos atuaram em legitima defesa, pois, na hipótese em exame, a competência para apreciação do pedido é da
Justiça Comum,
para onde os autos devem ser remetidos, conforme consignado na decisão combatida.

Nego, portanto, provimento ao recurso interposto.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão interlocutória combatida.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 23/04/2024